Tribunal: TJDFT
Processo: 0005422-88.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TEMPESTIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE ADJUDICAÇÃO JUDICIAL ANTES DA PENHORA. AUSÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. EMBARGADO QUE INSISTE NA PENHORA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO § 8o DO CPC.
I. São tempestivos embargos de terceiro opostos dentro dos marcos temporais do artigo 675 do Código de Processo Civil.
II. Longe de traduzir cerceamento de defesa, o julgamento antecipado do mérito é um imperativo legal quando o cenário dos autos descortina o predomínio da matéria de direito e a suficiente elucidação da matéria de fato relevante para a resolução do litígio, a teor do que dispõem os artigos 355 e 370 do Código de Processo Civil.
III. Imóvel adquirido por meio de adjudicação judicial efetivada antes da sua constrição, com a consequente consolidação da posse do adquirente, pode ser protegido mediante embargos de terceiros, consoante a inteligência do artigo 674, caput e § 1o, do Código de Processo Civil.
IV. À falta de averbação do cumprimento de sentença e de má-fé do adquirente, não induz fraude à execução adjudicação judicial regularmente operada antes da constrição.
V. De acordo com os artigos 797, parágrafo único, e 908, § 2o, do Código de Processo Civil, a precedência da penhora assegura a satisfação prioritária do crédito.
VI. Os ônus da sucumbência devem ser atribuídos ao embargado na hipótese em que ele, apesar de ciente da aquisição do imóvel pelo embargante, insiste na validade da constrição e provoca a oposição ou o prosseguimento dos embargos de terceiro.
VII. Aplica-se o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, na hipótese em que a incidência do § 2o resultar em honorários de sucumbência exorbitantes e desproporcionais.
VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido.